Tribunal: TJES
Processo: 5002379-75.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002379-75.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PANSINE PEDROSA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002379-75.2021.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MARIA DA PENHA PANSINE PEDROSA

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA PANSINE PEDROSA, URAILDES PEDROSA, UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE ATIVA DA TITULAR DO PLANO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. CÂNCER. PLANO PARTICIPATIVO. CUSTEIO INTEGRAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a autora MARIA DA PENHA em face de capítulo da sentença que a excluiu do polo ativo da demanda; de outro, pugna pela reforma da sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais ao autor URAILDES. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Inicialmente, quanto à pretensão recursal da Requerida, entendo que não merece prosperar. Efetivamente,
em que pese a cobrança de coparticipação, por si só, não encerre ilegalidade, no caso dos autos, para além de não restar claro do contrato apresentado pela Ré o patamar e regras de coparticipação impostas aos consumidores, fato é que a coparticipação não pode caracterizar financiamento integral do procedimento por parte do usuário, tampouco fator restritor severo ao acesso aos serviços.

(3). No caso dos autos, vê-se que a cobrança efetuada pela Requerida se deu no patamar de R$ 33.598,66, não havendo dúvidas de que o valor da coparticipação exigida da parte autora representa restrição ao tratamento médico indicado.

(4). Quanto ao tema, inclusive, veja-se posicionamento do E. TJES: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALÍGNA – CÂNCER – PLANO PARTICIPATIVO – CUSTEIO INTEGRAL
- RECURSO IMPROVIDO.1 -
Apesar de a agravante afirmar que a aplicação do medicamento é realizada em caráter ambulatorial, mesmo ocorrendo em hospital, o que permitiria a cobrança parcial do medicamento utilizado pela agravada juntamente com a mensalidade (cláusula 55, § 1º, do contrato), verifica-se, na verdade, que a jurisprudência pátria encontra-se no sentido de que a exigência de coparticipação do beneficiário em percentual de 50% para compra de medicamento oncológico de alto custo, mediante assistência farmacológica fornecida pelo plano, acaba por inviabilizar o tratamento, que não pode ser suspenso
.2 - Nos termos do art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estamos diante do perigo da demora inverso por se tratar de paciente de 88 (oitenta e oito) anos que apresenta neoplasia maligna de pele primária de membro inferior direito (tipo hostológico carcinoma de Merkel), em estágio IV (metástase para linfonodos inguinais e pélvicos), sendo necessária a utilização do medicamento para aperfeiçoar o tratamento, uma vez que este é o mais adequado, consoante recomendação médica. 3 - Recurso improvido.
(Data: 03/Oct/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000044-03.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.)

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere à confirmação da tutela antecipada concedida, devendo ser mantidas as obrigações de fazer comandadas na hipótese, bem como devida a condenação fixada a título de danos morais, a qual não exorbita a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, arbitrada em estrita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de adequada às circunstâncias do caso concreto.

(6). Quanto à pretensão recursal da autora MARIA DA PENHA, entendo que merece parcial provimento. Isso porque na condição de titular do plano contratado, figura de fato como devedora do montante cobrado pela Requerida, sendo portanto parte legítima para postular a sua desconstituição, bem como para impugnar o contrato objeto da demanda.

(7). Por isso, para além da extensão dos efeitos da tutela antecipada confirmada em cognição exauriente pela r. sentença, merece parcial procedência o seu pedido compensação por danos morais, haja vista os transtornos vivenciados no trato da questão (inclusive sob o risco de interrupção/inviabilização de tratamento essencial ao seu esposo), fazendo jus à reparação respectiva.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Ré e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora MARIA DA PENHA
, a fim de
reconhecer a sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda
e, por consequência:
a)

estender-lhe os efeitos tutela antecipada confirmada em cognição exauriente
;
b)

CONDENAR
a Requerida
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela recorrente MARIA DA PENHA, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(9). Condeno apenas a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)